Tribunal: TCU
Processo: 034.725/2016-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. Prestação de Contas Ordinária de Secretaria de Portos (Extinta) relativa ao Exercício Financeiro de 2015

Inteiro teor:
Acórdão 1009/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade, em determinar o apostilamento do Acórdão 9255/2024-TCU-Primeira Câmara , na forma abaixo especificada, para correção de erro material, conforme pareceres emitidos nos autos, mantendo-se inalterados os demais termos do referido acórdão: Onde se lê: (...) ante o recolhimento integral do débito e das multas que lhe foram aplicados pelo item 9.2 do Acórdão 5404/2021-TCU-Primeira Câmara ;" (...) Leia-se: (...) ante o recolhimento integral das multas que lhes foram aplicadas pelo item 9.2 do Acórdão 5404/2021-TCU-Primeira Câmara (...) 1. Processo TC- Processo 034.725/2016-4 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2015) 1.1. Responsáveis: Américo Leite de Almeida (XXX.510.297-XX); Barbara Catharine de Souza (XXX.497.261-XX); Diogo Peres Neto (XXX.454.178-XX); Edson Edinho Coelho Araujo (XXX.630.038-XX); Fabio Lavor Teixeira (XXX.120.043-XX); Guilherme Penin Santos de Lima (XXX.480.908-XX); Helder Zahluth Barbalho (XXX.943.702-XX); Luiz Otávio Oliveira Campos (XXX.575.532-XX); Luiz Stanley da Silva (XXX.941.961-XX); Nathalia Beatriz Angotti Carrara (XXX.973.836-XX); Ricardo Tavares de Jesus Castelo Branco (XXX.927.191-XX); Rodrigo Mendes de Mendes (XXX.824.582-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria de Portos (extinta). 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária (AudPortoFerrovia). 1.6. Representação legal: Ana Paula Pereira da Luz Mendes (57349/OAB-DF), representando Ricardo Tavares de Jesus Castelo Branco; Ana Paula Pereira da Luz Mendes (57349/OAB-DF), representando Nathalia Beatriz Angotti Carrara; Ana Paula Pereira da Luz Mendes (57349/OAB-DF), representando Luiz Stanley da Silva; Augusto Cesar Nogueira de Souza (55713/OAB-DF), Brenda Bezerra da Silva (64879/OAB-DF) e outros, representando Luiz Otávio Oliveira Campos; Ana Paula Pereira da Luz Mendes (57349/OAB-DF), representando Diogo Peres Neto; Ana Carolina Souza do Bomfim, representando Secretaria de Portos (extinta); Ana Paula Pereira da Luz Mendes (57349/OAB-DF), representando Barbara Catharine de Souza. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.